Tribunal: TJSP
Processo: 1017105-36.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a inexigibilidade dos valores relativos aos contratos fraudulentos indicados na petição inicial – III - Dano moral não caracterizado - Os

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II – Ausente recurso por parte do réu, incontroversa a inexigibilidade dos valores relativos aos contratos fraudulentos indicados na petição inicial – III - Dano moral não caracterizado - Os aborrecimentos sofridos pela autora não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente à movimentação discutida nesta demanda – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV – Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC - Sentença mantida – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios devidos pela autora, em favor dos patronos do banco réu, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."